Tribunal: TJMT
Processo: 1023618-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023618-08.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]

Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), SILVANA ROQUES DE FARIA - CPF: 405.857.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SUCESSÃO DE CRÉDITO – EXEQUENTE – PARTE LEGÍTIMA PARA PLEITEAR O CRÉDITO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – PLANILHA APRESENTADA PELO CONTADOR JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Apesar da irresignação do agravado, não se verifica qualquer óbice ao conhecimento do presente recurso, isso porque, consoante se infere do andamento dos autos, na origem, o agravado juntou o comprovante de pagamento da guia correspondente ao recurso em exame.

II - O executado, ora agravante, apresentou petição nos autos, em que, sem precisar exatamente qual seria o equívoco do cálculo, disse que o valor do débito não estaria em consonância com a “sentença e o acórdão”, sem apresentar, apesar da discordância, qual seria o valor exato a ser executado.

III - Os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial são dotados de presunção de veracidade e fé pública, somente podendo ser ilididos por elementos robustos, que demonstrem precisamente o equívoco - o que não é o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial de no 0001746-43.1999.8.11.0037, ajuizada pelo BANCO SISTEMA S.A., homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial e, ato contínuo, determinou o prosseguimento da ação de execução.

Para tanto, aduz o agravante, inicialmente, que não há prova nos autos da substituição processual das antigas instituições financeiras credoras pela agravada. Além disso, alega que sequer houve o devido enfrentamento da matéria pelo juízo de origem.

Alega que, o cálculo elaborado pela contadoria do juízo, o qual foi posteriormente homologado, não condiz com o débito devido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por falta de juntada de preparo. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I .
VOTO
- PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que não houve o devido pagamento do preparo, mas, apenas o agendamento do pagamento, conforme certificado nos autos, no id no 151142662.

Na espécie, apesar da irresignação do agravado, não se verifica qualquer óbice ao conhecimento do presente recurso, isso porque, consoante se infere do andamento dos autos, na origem, o agravado juntou o comprovante de pagamento da guia correspondente ao recurso em exame, conforme documento no id no 150958691.

Assim, diante da sanação espontânea da regularidade do pagamento do preparo do recurso, não deve ser aplicada a pena de deserção.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada pela parte agravada.

É como voto.

II.
VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial e, ato contínuo, determinou o prosseguimento da ação de execução.

Inicialmente, o executado, ora agravante, aduziu que a decisão de origem é equivocada, pois deixou de esclarecer a questão da aquisição dos ativos pela instituição financeira agravada, do credor originário, qual seja, o Banco Bamerindus S.A.

Nesse ponto, não há qualquer óbice que impeça a atual credora, ora agravada, a buscar a satisfação do crédito exequendo, visto que passou a ser parte legítima no momento em que se tornou sucessora da universalidade de bens, direitos e obrigações do Banco Bamerindus S.A.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal em caso semelhante:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – LEGITIMIDADE ATIVA – CESSÃO DE CRÉDITO – SIMPLES ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NULIDADE SUPRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o Banco Bamerindus S.A. passou a ser denominado Banco Sistema S.A., inclusive com a manutenção do CNPJ, revela-se inócua a discussão acerca da comprovação da cessão de crédito, sendo imperioso o reconhecimento da legitimidade ad causam.

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, consoante regra do art. 239, §1o, do CPC, de modo que sendo concedido o prazo legal para a parte apresentar sua defesa, não há que se falar em ofensa ao contraditório e muito menos em cerceamento ao seu direito de defesa. (N.U 1017772-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Adiante, quanto à discordância em relação aos cálculos/atualização de contas apresentados nos autos pelo contador judicial,
verifica-se que,
n
o id no 56461044, as partes apresentaram discordância acerca do
quantum debeatur
, sendo os autos remetidos novamente à contadoria.

Posteriormente, aportou nos autos, o novo cálculo elaborado pela contadoria do Juízo, ocasião em que foram prestados os seguintes esclarecimentos acerca do débito atualizado e dos valores amortizados,
in verbis
:

A planilha em questão foi acostada no id no 81087342, sendo as partes intimadas para se manifestarem acerca dos cálculos, as quais na sequência, se insurgiram da seguinte forma.

O executado, ora agravante, apresentou petição nos autos, em que, sem precisar exatamente qual seria o equívoco do cálculo, disse que o valor do débito não estaria em consonância com a “sentença e o acórdão”, sem apresentar, apesar da discordância, qual seria o valor exato a ser executado.

Por sua vez, o exequente, igualmente manifestou nos autos, no id no 88756624, oportunidade em que apresentou a atualização dos cálculos, considerando os valores devidos, após as revisões decorrentes da sentença e posterior acórdão deste Sodalício, os quais versavam acerca dos embargos à execução.

Em conclusão às manifestações das partes, o Juízo de origem, em sua compreensão e em consonância com os comandos judiciais que alteraram as bases da dívida exequenda, entendeu por bem homologar a planilha apresentadas pela Contadoria Judicial, a qual apresentou, de forma escorreita, o
quantum debeatur
.

Nesse particular, depreende-se que a Contadoria Judicial, órgão técnico isento para a elaboração dos cálculos, realizou a devida operação contábil para a liquidação do feito. Vale dizer, inclusive, que os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial são dotados de presunção de veracidade e fé pública, somente podendo ser ilididos por elementos robustos, que demonstrem precisamente o equívoco - o que não é o caso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS DO QUANTUM EXEQUENDO - HOMOLOGAÇÃO - AUSENTE INCORREÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INDICAÇÃO DO VALOR - MEMÓRIA DE CÁLCULO - EXIGÊNCIA DO ART. 917, § 3o, CPC/15 - DESÍDIA. Ausente incorreção nos cálculos elaborados pela contadoria judicial devem esses ser homologados. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0414.18.003068-9/003, Relator (a): Des. (a) Alberto Diniz Junior, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022)

Assim, diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023